Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0725025-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO ALVES SALES JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Recurso de Agravo em Execução Penal instruído pela Defesa. 2. À douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.